Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
1. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007.
2. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
3. Com efeito, “por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente” (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).
4. No particular, não restando prontamente demonstrada inequívoca prática abusiva por parte da instituição financeira na concessão dos empréstimos bancários ensejadores dos descontos reputados ilícitos, em folha de pagamento e em conta corrente, o que ainda merece dilação probatória, tanto para fins de apuração de eventual falha na prestação de serviço como para elucidação da alegada ofensa aos ditames da dignidade da pessoa humana, inviável a concessão de tutela de urgência com o fito de limitar ambos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sobretudo, quando não se vislumbrar o comprometimento do seu mínimo existencial.
5. Agravo de instrumento provido.